Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC.
I – A demanda proposta por associado-segurado contra ré que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, rege-se pela Lei 8.078/90, de acordo com conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos arts. 2o e 3o.
II – Vedada a denunciação da lide, com fundamento no art. 88 do CDC. Decisão agravada mantida.
III – Agravo de instrumento desprovido.